Tribunal: STF
Processo: RE 80037
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 157, PAR. 2, I, DO CÓDIGO PENAL. INCIDE ESSE DISPOSITIVO, ASSIM QUANDO A ARMA EMPREGADA CONSTITUI MEIO IDONEO PARA A REALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU DA AMEAÇA, COMO QUANDO, EMBORA NÃO IDÔNEA A ARMA PARA ESSE FIM, OU POR ESTAR DESCARREGADA, OU POR SER MERA CONTRAFACÇÃO, INFUNDIU NA VÍTIMA, QUE DESCONHECIA A IMPROPRIEDADE DO MEIO UTILIZADO, JUSTO RECEIO DE VIR, PELA RESISTÊNCIA QUE O PUDESESSE, A POR EM RISCO A SUA INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, NÃO PROVIDO.